Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS E JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. CRIME DE MAUS-TRATOS CONTRA ADOLESCENTE. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO EAResp 2.099.532/RJ. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras e o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, instaurado em razão de ação penal envolvendo crime de maus-tratos praticado contra filho adolescente.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar, afastando a competência deste novo Juízo nos casos em que já há ação penal.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara criminal comum.
4. No presente caso, há violência doméstica e familiar contra adolescente e há denúncia recebida, devendo o feito permanecer no Juízo Criminal Comum.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras para processar e julgar o feito, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.